Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-13.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020780-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES - CPF: 748.576.222-20 (RECORRENTE), BRENDA NATALY DE SOUZA SILVA - CPF: 399.684.078-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE CONEXÃO - ATRASO DE CERCA DE 8 HORAS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Majoração do valor da indenização para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 1.000,00 a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (21/08/2023) a título de DANOS MORAIS.
”

O recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e em razão do atraso do voo condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida de ida e volta – Sinop/Manaus.

No voo de volta, Manaus/Sinop, com conexão em São Paulo e Cuiabá, para o dia 07.12.2019, com partida às 15h45min e chegada às 02h40min, do dia 08.12.2019, houve atraso no voo de conexão sendo o recorrente reacomodado em voo que partiu de Cuiabá às 10h05min do dia 08.12.2019 e chegou a Sinop, às 11h05min,
resultando num atraso de cerca de oito horas
.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em julgamento houve atraso de cerca de oito horas para chegada ao destino final e foi fornecida assistência material (alimentação e hospedagem) pela recorrida.

Diante de tais circunstâncias, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024